Tribunal: STF
Processo: ARE 1538045
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ADC 41. AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL. VALIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS SUBSIDIÁRIOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 454/STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Esta CORTE já se manifestou pela validade da autodeclaração de candidato que afirma ser negro ou pardo, bem como pela possibilidade de sua objeção fundamentada pela banca do concurso, mediante a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação (ADC 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2017).



    4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu a segurança para declarar a anulação do ato que procedeu à eliminação da impetrante do concurso, ao fundamento de que o ato administrativo padece de motivação, infringindo, assim, o direito ao contraditório e à ampla defesa.



    5. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame do conteúdo probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital do concurso, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices previstos nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.